Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002380-14.2016.8.11.0041
EMBARGANTE:
Mariana Alves da Silva
EMBARGADO:
Município de Cuiabá
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURAIS NÃO APRECIADA – OMISSÃO SANADA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA – IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Verificada a ausência de apreciação dos argumentos expostos nas razões recursais, configura-se o vício da omissão.
Uma vez apreciada a fundamentação trazida aos autos pela parte Embargante, ainda que mantido o acordão prolatado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, fica sanada a omissão.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002380-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIANA ALVES DA SILVA - CPF: 161.849.121-00 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARIANA ALVES DA SILVA - CPF: 161.849.121-00 (EMBARGANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURAIS NÃO APRECIADA – OMISSÃO SANADA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

PÚBLICA – TESE FIXADA – IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS

À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Verificada a ausência de apreciação dos argumentos expostos nas razões recursais, configura-se o vício da omissão.

Uma vez apreciada a fundamentação trazida aos autos pela parte Embargante, ainda que mantido o acordão prolatado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, fica sanada a omissão.

Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto em face da decisão proferida nos autos do Agravo Interno, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

A parte Embargante sustenta que a decisão objurgada é obscura e omissa, porque o acórdão não teceu nenhuma fundamentação acerca da iliquidez do pedido, o que impossibilitaria a tramitação da demanda na seara do Juizado Especial.

Assevera que, conforme explicitado nas razões do Agravo Interno, tratando-se de pedido ilíquido, fica excluída, de plano, a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei n. 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

Afirma que, diante da Competência do Juízo Cível, para processar e julgar o feito, o recurso, igualmente, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto em face da decisão proferida nos autos do Agravo Interno, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso e obscuro, porque não foi enfrentada a argumentação exposta nas razões do Agravo Interno, acerca da iliquidez do pedido, o que, impossibilitaria a tramitação da demanda no Juizado Especial.

Da análise dos autos, verifico que não foi apreciada a fundamentação exposta pela parte Embargante, razão pela qual, passo a deliberar para sanar a omissão apontada.

Consta dos autos que, à inicial, distribuída em 19/02/2016, foi atribuído o valor R$ 27.457,30 (vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), cuja causa de pedir diz respeito às perdas havidas em decorrência da conversão da moeda – URV, o que, não obstante a afirmação de que se trata de valor aproximado, ao menos em tese, demonstra que se trata de pedido líquido.

Prefacialmente, com relação à (i)liquidez da sentença, ressalto que em nada se confunde com o valor atribuído à causa, para fins de fixação de competência.

Com efeito, a sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como pressuposto para seu cumprimento. Ocorre que, em razão da natureza do pedido, ou da falta de elementos nos autos, o Juiz proferiu sentença ilíquida. Sentença ilíquida é a que, não obstante acertar a relação jurídica (torna certa a obrigação de indenizar), não determina o valor ou não discrimina o objeto da condenação.

A liquidação, que constitui um complemento do título judicial ilíquido, faz-se por meio da decisão declaratória, cujos limites devem ficar circunscritos aos limites da sentença liquidanda, não podendo ser utilizada como meio de impugnação ou de inovação do que foi decidido no julgado (art. 509, § 4o, CPC/2015). Apenas os denominados pedidos implícitos, tais como juros legais, correção monetária e honorários advocatícios, podem ser incluídos na liquidação, ainda que não contemplados na sentença.

O novo Código contempla duas formas de liquidação: por arbitramento e pelo procedimento comum. A diferença entre estas e as formas previstas no Código de 1973 (por arbitramento e por artigos) é apenas de nomenclatura.

De acordo com o
CPC
/1973, na liquidação por artigos observa-se o procedimento adotado no processo do qual se origina a sentença. É possível, portanto, que a liquidação se realize pelo rito comum sumário ou pelo rito comum ordinário.

Como o
CPC/2015
prevê um procedimento único para todas as ações de conhecimento, a liquidação da sentença que dependa da prova de fatos novos somente será possível com utilização do procedimento comum, de modo que, a liquidação da sentença é um procedimento para apuração do
quantum
a ser recebido, após o julgamento da ação de conhecimento, cujo valor deverá ser atribuído no momento de sua distribuição.

Precipuamente, ressalto que valor da causa e valor da condenação não se confundem, porquanto o valor da causa é o somatório das parcelas vencidas, acrescidas das 12 (doze) parcelas vincendas (art. 292, §1
o
, CPC e §2
o
, art. 2
o
da Lei 12.153/2009), a contar do ajuizamento da demanda, cujo critério é válido para a fixação da competência, sendo, portanto, matéria de direito processual.

De outro turno, o valor da condenação abrange apenas as parcelas vencidas até a propositura da demanda, podendo a condenação ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos vigentes naquela data, e, neste caso, cuida-se de matéria de direito material.

A Lei 12.153/2009 estabelece, em seu artigo 13, §5
o
, que, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

Dessa feita, a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte).

Nesse sentido, o STJ, já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos juizados especiais. Veja-se:

PROCESSO CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL –
VALOR DA CAUSA
–
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
–
LEI No 10.259/01, ART. 3o,
CAPUT
E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]
4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). (Sem grifos nos originais)

PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL –

VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

–

LEI N° 10.259/01, ART. 3°,
CAPUT
E §3
o
. 1.
O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4.
In casu
, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem reais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009). (Sem gripos no original).

Dessa forma,

“proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).

Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n; 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Logo, diante da omissão verificada, a Petição deve ser deferida.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Mariana Alves da Silva, para o fim de sanar a omissão, quanto à apreciação das razões recursais. Mantenho, contudo, a decisão prolatada por ocasião do julgamento do Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021